Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra curadora que deixou de comunicar o falecimento da curatelada e que apresentou documentação inidônea para fins de prova de vida anual, mantendo o recebimento dos pagamentos da pensão, mesmo após o óbito da curatelada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) do Comando do Exército - 9a Bia AAAe (Es) contra a Sra. Carla Bersot Viana, curadora da sua avó, Sra. Carlota Mello da Silva, beneficiária de pensão militar, por ter deixado a curadora de comunicar o falecimento da pensionista e por apresentar documentação inidônea para fins de prova de vida anual, mantendo o recebimento dos pagamentos da pensão no período de 1o/2/2016 a 1o/7/2017, mesmo após o óbito da curatelada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Carla Bersot Viana, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/2/2016 7.098,20 1o/3/2016 7.098,20 1o/4/2016 7.098,20 1o/5/2016 7.098,20 1o/6/2016 11.155,76 1o/7/2016 7.098,00 1o/8/2016 7.411,71 1o/9/2016 7.411,71 1o/10/2016 7.411,71 1o/1/2016 10.953,98 1o/12/2016 7.411,69 1o/1/2017 7.773,22 1o/2/2017 7.773,22 1o/3/2017 7.773,22 1o/4/2017 7.773,22 1o/5/2017 7.773,12 1o/6/2017 12.308,76 1o/7/2017 7.773,12 9.2. aplicar à Sra. Carla Bersot Viana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida pela Sra. Carla Bersot Viana, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar à Sra. Carla Bersot Viana a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, e à 9a Bia AAAe (Es) para ciência.